Tribunal: TJES
Processo: 5000584-53.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-53.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSEMAR DE DEUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO TARDIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Rosemar de Deus, que declarou extinta a execução em razão do pagamento integral do débito e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor executado. A parte apelante sustenta que o pagamento foi realizado de forma voluntária antes mesmo da intimação prevista no art. 523 do CPC, motivo pelo qual não incidiria a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando o devedor realiza o pagamento integral da obrigação antes da intimação para cumprimento da sentença, porém, apresente comprovante após o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 523, §1º, do CPC, somente autoriza a imposição de multa e honorários advocatícios quando o devedor não efetua o pagamento voluntário no prazo de 15 dias contados da intimação específica para cumprimento da sentença.

4. A Súmula nº 517 do STJ dispõe que são devidos honorários, na fase de cumprimento de sentença, caso decorrido o prazo para pagamento voluntário após a intimação do advogado da parte executada, o que não se verificou no caso.

5. A apelante realizou o pagamento integral da quantia exequenda antes mesmo do requerimento de cumprimento de sentença, evidenciando a voluntariedade da quitação.

6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que o pagamento realizado dentro do prazo legal, ainda que a respectiva comprovação se dê de forma extemporânea, não autoriza a incidência de multa ou honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A quitação integral da obrigação antes da intimação para cumprimento de sentença afasta a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

2. A ausência de comprovação imediata do pagamento não autoriza, por si só, a imposição de penalidades quando demonstrada a voluntariedade do adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 517; STJ, REsp 1.047.510/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2009, DJe 02.12.2009; TJES, AgInt 5003745-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível; TJES, AI 5003983-88.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJMG, AC 1.0000.21.126353-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (ID. 11445293) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, no cumprimento de sentença proposto por
ROSEMAR DE DEUS
em face da ora recorrente, extinguiu a execução diante do pagamento integral do débito, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 12% sobre o valor do débito.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que o pagamento do débito exequendo foi realizado de forma tempestiva e voluntária, antes mesmo da intimação para cumprimento da obrigação, de modo a não se justificar a imposição da verba sucumbencial, na forma do § 1º do art. 523 do CPC, não tendo a recorrente, ademais, ofertado resistência ao cumprimento de sentença.

Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

Como cediço, o art. 523, §1º, do CPC prevê que, no cumprimento de sentença, incidirá multa de 10% e, também, honorários advocatícios de 10% quando o devedor não realizar o pagamento voluntário do crédito exequendo, no prazo de 15 dias de sua intimação,
in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
.

Acerca do tema, dispõe, ainda, a Súmula nº 517 do c. STJ que “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Dito isso, verifica-se que, no caso em tela, a apelante realizou, voluntariamente, o pagamento integral da quantia executada em 18/06/2024 (id. 11445130), antes mesmo do requerimento de cumprimento de sentença, realizado em 10/07/2024 (id. 11445123).

Daí porque equivocada a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença.

Destaque-se, ademais, que o fato de o comprovante do cumprimento da obrigação exequenda ter sido juntado de forma extemporânea, isto é, após o prazo legal de 15 dias previsto no art. 523, §1º, do CPC, em nada altera a exoneração do pagamento de honorários advocatícios na fase executiva, conforme jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO NO PRAZO QUINZENAL – COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – INDEVIDA A APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO § 1º DO ART. 523 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante se infere dos autos, o banco executado, ora agravado, efetivou o pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença dentro do prazo legal, em estrita observância do art . 523 do CPC. Contudo não procedeu desde logo a sua comprovação, o que fora levada a efeito tardiamente
. 2.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no § 1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento)
. 3. Ausente qualquer indício de má-fé que se enquadre nas hipóteses legais, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037456420248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Os honorários de advogado são reconhecidos como consectários da sucumbência, tem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Revisto o valor do crédito principal, deve ser revisto o valor dos honorários de advogado, fixados em percentual sobre aquele montante. 2. Não sendo devida a revisão do valor do crédito principal, não se reconhece o excesso de execução no cumprimento de sentença relativo aos honorários de advogado, apurados sobre tal montante. 3.
Nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003983-88.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.04.2022)

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA. -
O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo
. -
Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade
. - Isso não significa que tal inércia não seja passível de punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 475-J do CPC. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, REsp 1047510/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO TEMPESTIVO - COMPROVAÇÃO TARDIA - APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO §1º DO ART. 523 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pagamento voluntário previsto no §1º do art. 523 do CPC, é aquele que ocorre após a intimação para o cumprimento da sentença e não automaticamente após o trânsito em julgado. -
A comprovação tardia do pagamento não tem o condão de provocar a incidência da multa e honorários, ambos no valor de 10% previstos no §1º do art. 523 do CPC, já que a finalidade da sanção é forçar o cumprimento da obrigação no prazo legal, até porque a quitação do débito, dentro do referido período, por si só, afasta a aplicação da penalidade, o que ocorreu aqui
. - Por outro lado, a comprovação tardia do pagamento enseja a procedência parcial da impugnação, já que somente após a penhora via Bacenjud, isto é, dez meses após a intimação e quitação do débito, é que a instituição financeira apresentou o comprovante de pagamento nos autos, retardando, injustificadamente, o término do cumprimento de sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.126353-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do apelo cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e
LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença vergastada, a fim de extirpar a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)